Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), MARIA NUNES DE MELO - CPF: 282.949.712-00 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – POSSIBILIDADE -
REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravada tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da requerente, com base em contrato de empréstimo que, segundo ela alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.

III – Aliado a isso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MARIA NUNES DE MELO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1043139-44.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO FICSA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os descontos referentes a empréstimo consignado que nunca contratou.

Para tanto, a agravante alega que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, notadamente porque o empréstimo que originou os descontos realizados em sua folha de pagamento não foi contratado.

Pondera que o juízo está garantido com o depósito integral do montante disponibilizado em sua conta bancária pela instituição agravada e que não há perigo de irreversibilidade, pois, acaso a ação seja julgada improcedente, o agravado poderá continuar descontando os valores do suposto empréstimo.

Afirma que, ao contrário do que consignou o magistrado singular, a ação foi proposta inicialmente perante o Juizado Especial, apenas 11 (onze) dias após o recebimento do valor em sua conta bancária, todavia, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, os autos foram remetidos para a vara comum, o que contraria o entendimento do juízo singular em relação ao perigo da demora, já que este requisito está cabalmente comprovado.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 118603951).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

121108478, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia suspender os descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que alega nunca ter contratado.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
. (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravada tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da requerente, com base em contrato de empréstimo que, segundo ela alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.

Aliado a isso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607.

Não bastasse, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda proposta pela agravante, na origem, a parte agravada poderá continuar a efetivar os descontos do controvertido empréstimo.

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da requerente, referentes ao empréstimo discutido na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022